Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729623-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CETELEM S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO ORIGINAL S/A, ELETROZEMA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ROBERTO GOMES BARBOSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento da ação sob o procedimento comum no 0728320-78.2022.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor da Caixa Econômica Federal e outros, declinou a competência para a justiça federal. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante que comprove a necessidade da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias, ou proceda ao recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora